Tribunal: TJPA
Processo: 0807880-48.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807880-48.2020.8.14.0000
PACIENTE: KESSIA WELLEN GUABIRABA DIAS

IMPETRADO: JUÍZO DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. NULIDADES E EXTENÇÃO DE BENEFÍCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE
EX OFFICIO
. NÃO CONSTATAÇÃO DAS ALEGAÇÕES E DE PREJUÍZO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. Nenhuma das teses ora suscitadas foi submetida ao juízo impetrado, seja nos autos da ação originária, seja nos autos da ação penal formada após o desmembramento do feito, não merecendo, portanto, conhecimento, vez que em flagrante supressão de instância.

2. Tratando-se de alegações de nulidade, há de se verificar a sua ocorrência, para eventual concessão da ordem, de ofício, porém, após análise acurada do feito, não se verifica a ocorrência delas, além do fato de que, ao alega-las, a defesa não aponta o prejuízo suportado pela paciente.

3. Não há que se falar em nulidade do recebimento do aditamento da denúncia, para incluir a paciente no polo passivo, de vez que, conforme bem justificado pelo juízo, não houve alteração fática, bem como, seu recebimento foi anterior à resposta escrita dos corréus e, mais importante, da paciente que ainda nem foi citada, sendo certo que, quando o for, poderá alegar todas as teses que lhe forem convenientes por ocasião de sua resposta escrita.

4. Não há como fazer a análise adequada da alegação de nulidade da citação editalícia da paciente, de vez que, além de não haver cópia dos autos da ação penal em relação a paciente, algumas cópias juntadas encontram-se ilegíveis, inviabilizando a conclusão sem equívocos, portanto, de que o juízo não imprimiu todos os esforços para a localização da acusada, antes da diligência por edital.

5. Não há que se falar em “possível conflito de defesa”, pois, o fato de a Defensoria Pública atuar na defesa dos três corréus não representa, automaticamente, conflito de interesses ou tergiversação, bastando que o Defensor Público impetrante decline da defesa da paciente ou dos demais corréus, passando a ser representada(os) por membros diversos da instituição, os quais devem primar por atuação com ética e lealdade que orientam os agentes públicos.

6. Inviável a extensão de benefícios para revogar todas as prisões preventivas dos réus, pois, o único réu que se encontra em prisão domiciliar é Diego dos Santos Silva, em razão de problemas de saúde, condição pessoal que não se estende aos demais.

7.
ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
NÃO

CONHECER A ORDEM
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual, em Sessão do Tribunal de Justiça do Pará, por VÍDEOCONFERÊNCIA ocorrida no dia quatorze do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrada em favor de Kessia Wellen Guarabiraba Dias, que, segundo a impetração, responde à ação penal nº 0010540-98.2018.8.14.0006, pela prática delitiva expressa no artigo 121, §2º, II, do Código Penal.

O impetrante informa que a paciente é corré nos referidos autos onde o juízo determinou o desmembramento do feito em relação à ela, por não conseguir efetivar sua citação.

Alega, em síntese, nulidade do ato, por ausência mínima de defesa, já que afirma que “nem citada a paciente foi e muito menos aberto vistas a Defensoria Pública. Proceder a sua citação por edital, sem esgotar os meios necessários das vias ordinárias e muito menos abrir para que o titular da ação penal se pronuncie sobre o processo e em seguida a defesa, tem-se como em um atropelo processual”.

Pede a concessão liminar da ordem, para suspender a ação penal na origem e para revogar as prisões de todos os réus, nos termos do art. 180 do CPP, e, no mérito, pede que o processo seja anulado e tornada sem efeito a citação por edital da paciente, oportunizando que o titular da ação penal se pronuncie acerca da certidão contida nos autos, bem como seja anulado o aditamento da denúncia, por cerceamento de defesa, já que afirma nunca ter sido dado vistas à defesa para este fim.

O feito me veio redistribuído, por prevenção, e, em 05/08/2020, indeferi a liminar, requisitei informações ao juízo e determinei sua remessa ao
custos legis
.

A autoridade coatora prestou as informações de praxe, relatando que:

1) a paciente respondia à ação penal distribuída sob o nº. 0010540-98.2018.8.14.0006, em tramitação nesta Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua, juntamente com os denunciados DIEGO DOS SANTOS SILVA e PAULO MATHEUS BARBOSA DA SILVA RIBEIRO. Contudo, considerando que a referida ação penal já se encontra com sentença de pronúncia quantos aos referidos acusados e com relação à paciente se encontrava suspenso nos termos do Art. 366 do CPP, o processo original foi desmembrado no que se refere à nacional KESSIA WELLEN GUABIRABA DIAS, cuja ação penal atualmente está sendo tramitada nos Autos de nº 0005418-70.2019.8.14.0006;

2) Narra a exordial acusatória que na pretérita data de 20 de agosto do ano de 2018, no período da tarde, na Passagem Jovelina Carneiro, Jardim Tropical II, CEP: 67125260, Bairro: Icui Guajará, neste Município, os denunciados DIEGO DOS SANTOS SILVA e PAULO MATHEUS BARBOSA DA SILVA RIBEIRO, fazendo uso de arma de logo, ceifaram a vida de LEONE ALVES BARRETO. Consta na peça acusatória que a vítima entregava materiais de construção em um caminhão quando o denunciado Paulo Matheus trafegava de bicicleta pelo local, tendo o mesmo quase se acidentando em virtude do caminhão de entrega da vítima. Tal fato motivou o início de uma discussão entre ambos, circunstância em que o denunciado Paulo Matheus apontou um simulacro para a vítima que, percebeu não se tratar de uma arma de fogo de verdade e reagiu afugentando o denunciado, este por sua vez chamou seus comparsas para auxiliarem na briga. Relata, ainda, a denúncia, que se envolveram na briga contra a vítima, o adolescente RC e o segundo denunciado Diego Santos, tendo este último desferido o disparo que ceifou a vida do ofendido. Em 09 de outubro de 2018, o Ministério Público apresentou Aditamento à denúncia para incluir a paciente KESSIA WELLEN GUABIRABA DIAS, pois constava nos autos de inquérito policial que esta teria cedido a arma de fogo

utilizada no crime;

3) o processo está suspenso nos termos do Art. 366 do Código de Processo Penal. Ressalto que o Ministério Público requereu o aditamento à denúncia somente para inclusão de KESSIA WELLEN GUABIRABA DIAS como suposta partícipe do crime, razão pela qual, como não houve alteração fática, não foi dada vista à Defesa para manifestação.

A Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater se manifestou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Da confusa impetração extrai-se que a paciente busca a nulidade do processo, sob três alegações: 1) aditamento da inicial, sem manifestação da defesa; 2) citação editalícia sem manifestação da acusação ou da defesa acerca da certidão que afirma não ter encontrado o endereço da paciente; 3) possível conflito de defesa, já que a Defensoria Pública atua na defesa dos outros réus.

Ademais, a defesa pede a aplicação do art. 580 do CPP, para que todos os réus da ação penal sejam postos em liberdade.

De saída, anoto, da análise dos documentos acostados aos autos, que nenhuma das teses ora suscitadas foi submetida ao juízo impetrado, seja nos autos da ação originária, seja nos autos da ação penal formada após o desmembramento do feito.

Percebe-se que todos os documentos juntados pela Defesa se referem à ação penal n.º 0010540-98.2018.8.14.0006, o qual foi desmembrado em relação à ora paciente, KESSIA WELLEN GUABIRABA DIAS, cuja ação penal atualmente está sendo tramitada nos Autos de nº 0005418-70.2019.8.14.0006.

Nos autos originários, a defesa dos réus não arguiu qualquer nulidade por ocasião de sua resposta escrita e em memoriais finais bem como, posteriormente, já sob o patrocínio da Defensoria Pública, interpôs Recurso em Sentido estrito, onde, novamente, não arguiu qualquer nulidade.

No que se refere aos autos de nº 0005418-70.2019.8.14.0006, repito, não há qualquer cópia instruindo este feito.

Não merece, portanto, conhecimento, qualquer das teses suscitadas, vez que em flagrante supressão de instância
.

No entanto, tratando-se de alegações de nulidade, há de se verificar a sua ocorrência, para eventual concessão da ordem, de ofício.

Inicialmente, destaco que, ao alegar as nulidades, a defesa não aponta o prejuízo suportado pela ré e, como é cediço, sem prejuízo, não há nulidade.

No que se refere ao aditamento da denúncia, para inclusão da paciente como ré, não há que se falar em nulidade de seu recebimento, de vez que, conforme bem justificado pelo juízo, não houve alteração fática, bem como, seu recebimento (18/10/2018) foi anterior à resposta escrita dos corréus (22/11/2018) e, mais importante, a paciente ainda nem foi citada, sendo certo que, quando o for, poderá alegar todas as teses que lhe forem convenientes por ocasião de sua resposta escrita.

Ademais, conforme já dito, o feito foi desmembrado em relação a ela e encontra-se suspenso, justamente em razão de não ter sido localizado o seu endereço.

Acerca da nulidade de sua citação editalícia, não há como fazer a análise adequada da alegação de vez que, além de não haver cópia dos autos da ação penal em relação a paciente, algumas cópias juntadas encontram-se ilegíveis, inviabilizando a conclusão sem equívocos, portanto, de que o juízo não imprimiu todos os esforços para a localização da acusada, antes da diligência por edital.

Ademais, ao decidir pela citação editalícia, a magistrada
a quo
consignou que “considerando que a acusada Kessia Welen Guabiraba Dias forneceu seu endereço sem indicar o número da residência, prejudicando a diligência do Oficial de Justiça (mandado de citação da acusada), determino o desmembramento da presente ação penal em relação a esta devendo ser a mesma citada por edital”.

No que se refere ao “possível conflito de defesa”, conforme bem pontuou a Procuradora de Justiça, em seu judicioso parecer, o fato de a Defensoria Pública atuar na defesa dos três (3) réus não representa automaticamente conflito de interesses ou tergiversação, bastando que o Defensor Público impetrante decline da defesa da paciente ou dos demais corréus, passando a ser representada(os) por membros diversos da instituição, os quais devem primar por atuação com ética e lealdade que orientam os agentes públicos.

Por fim, no que tange a extensão de benefícios para revogar todas as prisões preventivas, o único réu que se encontra em prisão domiciliar é Diego dos Santos Silva, em razão de problemas de saúde, condição pessoal que não se estende aos demais.

Ademais, a paciente não está presa, razão por que o argumento, mais uma vez, sequer merece conhecimento.

Como se vê, não há nulidades a serem reconhecidas de ofício nesta impetração, reforçando, portanto, a inviabilidade de seu conhecimento.

Por todo o exposto, não conheço a ordem.

É o voto.

Belém, 14 de setembro de 2020.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 15/09/2020